Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704443-57.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANIA DE PAULA RAMOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII D E S P A C H O Observo que não há nos autos qualquer prova ou elemento que demonstre a miserabilidade da recorrente apta a legitimar a concessão de gratuidade de justiça. O benefício foi indeferido na Instância primeva (ID 51256364) e contra tal édito não foi aviado recurso. Inclusive, o não recolhimento das custas e a não comprovação da alegada hipossuficiência, após sucessivas intimações, foram as causas de extinção do feito sem apreciação do mérito (art. 485, inc. IV, do CPC). O simples fato de constar declaração de hipossuficiência da recorrente nos autos não enseja o deferimento automático da benesse. Com efeito, deve a recorrente comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo do recurso e demais custas, sob pena de deserção de seu recurso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador